Tribunal: TJDFT
Processo: 0702189-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INDADIMPLEMENTO. GENITOR QUE NÃO FIRMOU O CONTRATO. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. DESCABIMENTO.
1. Em primeiro plano, a responsabilidade pela educação dos filhos tem previsão expressa no artigo 1.634 do Código Civil e no artigo 22, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
2. Conquanto tais dispositivos indiquem o dever de ambos os genitores de garantir a educação dos filhos, eles não podem ser interpretados de modo a embasar o estabelecimento de responsabilidade solidária não prevista em lei ou em contrato.
3. Não se descuide de que a solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes (CC, art. 265), de modo que a obrigação genérica de fornecer educação aos filhos não configura solidariedade entre os genitores, pelas dívidas contraídas por apenas um deles com essa finalidade.
4. No caso, o contrato objeto da ação monitória foi firmado apenas com o genitor do aluno, sem qualquer anuência ou responsabilização da genitora pelos serviços educacionais contratados, de modo que, em cognição sumária, não se vislumbra a ocorrência de responsabilidade solidária capaz de ensejar a sua manutenção no polo passivo da ação monitória.
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.